Tribunal: STF
Processo: HC 215345
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra o acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao REsp 1.920.445-Pet-AgR e contra a decisão monocrática do Relator no STJ que indeferiu liminarmente o HC 725.629.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. A Corte estadual determinou que, “transcorrido o prazo para eventual recurso ordinário”, sejam adotas as providências “necessárias para que se dê início ao cumprimento da pena, expedindo-se, se o caso, o competente mandado de prisão.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial e, após, impetrou habeas corpus no STJ, para pleitear que fosse expedido salvo conduto em favor do paciente, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o julgamento definitivo do recurso especial. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, indeferiu liminarmente o HC 725.629. Contra essa decisão, a defesa interpôs pedido de reconsideração, indeferido. Além disso, o referido Ministro negou provimento ao REsp 1.920.445. Após o trânsito em julgado da decisão, a defesa peticionou naqueles autos, “pedido (a) devolução do prazo para a interposição de recurso de Agravo Regimental, (...) em razão da não intimação da defesa dos atos decisórios”. O pedido foi indeferido. Contra essa decisão, foi interposto pedido de reconsideração. A Quinta Turma do STJ recebeu o pedido como agravo regimental e negou provimento ao recurso. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da decisão que negou provimento ao recurso especial, “face a não intimação da defesa”. Para tanto, afirma que, “em pese a determinação constante na Decisão Monocrática em sede do Recurso Especial, para a publicação e intimação, houve apenas a intimação do Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo, e não para nenhum dos advogados da defesa constituída”. Ressalta, ainda, que “foi disponibilizada a intimação eletrônica do MPF e do MPESP em 07/12/2022, e ambos os órgãos intimados eletronicamente posteriormente em 17/12/2021, e o trânsito em julgado estar datado de 14/12/2021, sem qualquer registro de intimação para a defesa constituída ou para o Réu, que não receberam qualquer intimação, em qualquer modalidade”.



6. Nessas condições, a defesa conclui que “resta efetivamente comprovado que a defesa do Réu não foi intimada da r. Decisão, e mesmo assim consta o trânsito em julgado, o que resulta em evidente prejuízo ao Réu, risco a sua liberdade, mormente quando haveria a intenção e direito de se apresentar o competente recurso da r. Decisão monocrática em sede de Recurso Especial”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, nulo o trânsito em julgado da r. decisão monocrática do Recurso Especial e determinando a devolução do prazo para apresentação do Agravo Regimental face a não intimação da defesa constituída, e como consequência, os atos subsequentes aquela decisão, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se a competente contra ordem”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de homicídio qualificado, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, ao contrário do que alega a defesa, a autoridade impetrada assentou que os advogados defesa foram devidamente intimados através do Diário de Justiça Eletrônico. Transcrevo, nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “Na hipótese, o requerente foi assistido pelos causídicos GILSON DOS SANTOS PIRES e LUCIANO BARROS DE CARVALHO. 



    Foi proferida a decisão de fls. 799/805 em que negado provimento ao recurso especial, publicada no DJe, em 07/12/2021. 



    Não obstante o desprovimento do recurso, não houve interposição do agravo regimental. 



    Decorrido o prazo legal, certificou-se o trânsito em julgado em 14/12/2021. 



    O pleito de anulação da certidão de trânsito em julgado para a defesa, vale destacar, com documento juntado que comprova ter havido a publicação da decisão que se deseja impugnar - fl. 806, no Diário de Justiça Eletrônico, e, tratando-se de advogados constituídos, mostra-se suficiente à intimação da publicação do julgado no Diário de Justiça Eletrônico. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido” (grifei).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator